Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717130-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLEONICE SALLES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA ILIDÍ-LA. INSCRIÇÃO E PROTESTO REPUTADOS HÍGIDOS. DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A autora requer anulação de certidão de dívida ativa (lançamento de ICMS – Simples Candango), e do seu respectivo protesto, ambos de 2017, ao fundamento de que interrompeu suas atividades comerciais de venda de produtos de beleza em 1993, porque não obteve espaço na Feira dos Importados. 2. Todavia, consta dos autos que houve pagamento de taxas de utilização de imóvel/espaço público após o citado período (1994 e 2009), atividade comum aos feirantes. Consta dos autos alvará de funcionamento emitido em seu nome, constando como atividade comércio de confecção em geral, na hoje denominada Feira dos Importados. Ainda, identifica-se CDA objeto de execução fiscal contra a autora ajuizada em 2008 (autos n. 2008.01.1.171705-2), extinta por remissão, com base no art. 794, I, do CPC/73. Ainda, a Declaração da Administração Regional do SIA de que a autora não estava credenciada na Feira do Importados em determinada localidade aponta endereço diverso do constante do alvará de funcionamento. 3. Pertinente acrescentar que, em consonância com o art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, a qual dispõe sobre a cobrança judicial de Dívida Ativa da Fazenda Pública, a inscrição goza de presunção de certeza e liquidez, e a sua desconstituição impõe a existência de prova inequívoca, o que não se identificou nos autos, especialmente em razão da narrativa inconsistente da autora. 4. Nota-se, por derradeiro, que, nos termos dos arts. 13 e 36 da Lei n. 2.510/1999, a qual instituiu o Regime Tributário Simplificado do Distrito Federal Simples Candango, a constituição do crédito tributário independentemente de a contribuinte ter auferido receita bruta anual pelo exercício de atividade econômica, sendo suficiente para o respectivo lançamento o cadastrado no CFDF e enquadramento como microempresa. 5. Não identificada a prática de ato ilícito no atuar da Administração Pública, que realizou regular cobrança tributária, inexiste um dos pressupostos necessários para o pagamento de compensação por dano extrapatrimonial e dano material. 6. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza, os dispositivos de lei federal supostamente violados. Em sede de recurso extraordinário, alega ofensa aos artigos 5o, 155, inciso I e 156, incisos I e II, todos da Constituição Federal, sustentando, em suma, a ocorrência de bitributação, de ausência de fato gerador, que teria sido decorrido o prazo decadencial, bem como ofensa ao direito adquirido. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, 155, inciso I e 156, incisos I e II, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017